Tribunal: STF
Processo: HC 95542
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE DEFESA
   PRÉVIA. ART. 514 DO CPP. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CRIMES FUNCIONAIS
   TÍPICOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. INCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE
   OFÍCIO.
I - Decisão atacada que não se mostra teratológica,
   irrazoável, abusiva ou contrária à jurisprudência, de modo a
   ensejar a superação do teor da Súmula 691 desta Suprema
   Corte.
II - A partir do julgamento do HC 85.779/RJ, passou-se a
   entender, nesta Corte, que é indispensável a defesa prévia nas
   hipóteses do art. 514 do Código de Processo Penal, mesmo quando a
   denúncia é lastreada em inquérito policial (Informativo
   457/STF).
III - Existem, contudo, diversos precedentes da Casa
   que cingem o procedimento previsto no referido dispositivo da lei
   adjetiva penal às hipóteses em que a denúncia veicula crimes
   funcionais típicos, o que, a princípio, não ocorre na
   espécie.
IV - Habeas corpus do qual não se conhece.
V - Ordem
   concedida de ofício, todavia, para suspender o interrogatório do
   paciente até o julgamento do writ no STJ.